Tribunal: STJ
Processo: 1064063-91.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1900837 - SP (2021/0147489-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODOVIAS DO TIETÊ S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA -
SP333057
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
OUTRO NOME
: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
PROCURADORA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADORA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE DA LEI. 9.873/1999 NOS ÂMBITOS ESTADUAL E MUNICIPAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art.
1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e o
reconhecimento do vício (da omissão, da contradição, do erro de fato ou da
obscuridade) por este Tribunal Superior. No presente caso, os requisitos não estão
presentes.
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a regra prevista no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/1999 somente é aplicável aos
Documento eletrônico VDA50782083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8e8c446e-4841-4f23-b673-c6082a4cc9dc

procedimentos sancionatórios da administração pública federal, não podendo ser
invocada para ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito dos órgãos
estaduais e municipais, que devem adotar, na ausência de lei específica, o prazo do
Decreto 20.910/1932.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8e8c446e-4841-4f23-b673-c6082a4cc9dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1900837 - SP (2021/0147489-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODOVIAS DO TIETÊ S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA -
SP333057
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
OUTRO NOME
: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
PROCURADORA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADORA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO
STF.
INCIDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE DA LEI. 9.873/1999 NOS ÂMBITOS ESTADUAL E MUNICIPAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código
de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art.
1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e o
reconhecimento do vício (da omissão, da contradição, do erro de fato ou da
obscuridade) por este Tribunal Superior. No presente caso, os requisitos não estão
presentes.
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a regra prevista no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/1999 somente é aplicável aos
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

procedimentos sancionatórios da administração pública federal, não podendo ser
invocada para ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito dos órgãos
estaduais e municipais, que devem adotar, na ausência de lei específica, o prazo do
Decreto 20.910/1932.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CONCESSIONARIA RODOVIAS
DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL da decisão em que conheci do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, a ele
dar parcial provimento apenas no que se refere aos honorários advocatícios (fls. 1.229
/1.236).
A parte agravante volta-se, tão somente, contra a incidência da Súmula 282
/STJ e contra o afastamento da aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 ao caso
concreto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.265).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 899):
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE MULTA ARTESP – Pretensão à declaração de nulidade
do processo administrativo sancionatório, por vício na instauração, bem
como ao afastamento da multa sob as alegações de prescrição, inexistência
de infração contratual e inobservância do princípio do non bis idem
Descabimento
Sentença
de
improcedência
mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Em seu recurso especial, a parte recorrente apontou como violados, entre
outros, o art. 2o da Lei 4.717/1965 (para defender a ilegalidade do procedimento
administrativo sancionatório), o art. 341,
, do Código de Processo Civil (CPC), o
caput
art. 23, V, da Lei 8.987/1995 e o art. 422 do Código Civil (para alegar que não houve
cometimento de infração contratual).
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

No acórdão recorrido, entretanto, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO não solucionou a controvérsia por meio da aplicação das normas
indicadas como violadas. Essa circunstância revela a ausência de prequestionamento,
o que impede o conhecimento do recurso nos termos da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada por analogia.
A questão jurídica, ao contrário, foi decidida nestes termos (fls. 901/904):
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos em geral,
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado artigo
encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
Pois bem.
Decidiu a MM. Juíza a quo que:
“... não há de se falar em vício de instauração do processo
administrativo sancionatório, o qual descreve com clareza as infrações
praticadas e a correspondente tipificação, está instruído com os
documentos inerentes - Ficha Técnica de Vistoria Realizada em
- a qual contém os elementos técnicos necessários
25/05/2015
que demonstram a situação da obra (identificação da rodovia, número
do item da obra, identificação e descrição da obra, data da vistoria,
datas programadas para início e termino do acordo com cronograma
vigente, ritmo e porcentagem acumulada da obra). Não se verifica a
configuração de nenhuma ilegalidade, na medida em que o
procedimento adotado e a 'ficha técnica' que o instruiu, não viola o
edital nem tampouco o contrato, ainda mais por se tratar de vistoria
que atesta fato que não se controverte, qual seja, a não conclusão da
obra, e bem se vê que a autora apresentou defesa, alegações finais e
recurso mediante extensas e exaustivas considerações sobre tudo que
envolveu as infrações que lhe foram imputadas, sem demonstrar
qualquer dificuldade, ao contrário, inclusive teve amplo acesso e vista
dos autos. Tanto a defesa prévia, quanto as alegações finais e
recurso,
tiveram
ampla
análise
e
pareceres
devidamente
fundamentados e com base nos quais se concluiu pela caracterização
das infrações e aplicação das respectivas penalidades. Não há de se
falar em prescrição. A instauração do procedimento ocorreu no ano de
2015 e se findou no ano de 2019, e, como observado pela ré em
contestação, não se aplica ao caso em tela a Lei Federal no 9.873/99 e
não há de se falar em prescrição intercorrente no âmbito administrativo
estadual, pois deve ser observado a regra geral que estabelece o
artigo 4o do Decreto no 20.910/32, de modo que o prazo prescricional
fica suspenso ao longo do período do processo administrativo
sancionatório, conforme decidido pelo STJ, AgRg no AREsp 750.574
/PR, 1a T., Rel. Sérgio Kukina, v. u., j. 3.11.15, DJe 13.11.15. ... Por
fim, não há de se falar em bis in idem, pois a infração referente ao não
início da obra é independente da infração de não conclusão, sendo
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

que a primeira está prevista na tipificação 18 e a segunda na
tipificação 28, ambas do item 28 da cláusula 4.2... não cabe pretender
dar interpretação diversa daquilo que está claramente estabelecido, ou
seja, se há previsão de duas obrigações- data de início a ser
observada e previsão de penalidade em caso de descumprimento e
data de conclusão e previsão de penalidade caso não seja observada -
não há como pretender englobar as duas e distintas condutas
infratoras como se fossem únicas, ainda que ambas sejam relativas a
ampliação e reforma do mesmo trecho ... Além disso, ao contrário da
premissa apresentada pela autora, nem sempre o atraso na conclusão
da obra decorre do atraso do seu início, pois é perfeitamente possível
que o início ocorra no prazo estabelecido, e que nada obstante haja
atraso no decorrer, de modo a causar atraso em relação ao prazo
previsto para o término. ... Não há desconformidade entre os
fundamentos da decisão administrativa que levaram à punição da
autora pela prática da infração contratual e da respectiva penalidade
aplicada, com a situação verificada e que efetivamente configurou a
infração contratual. A administração ao proceder desta maneira,
cumpre também o dever de sancionar, sem que caiba qualquer
discricionariedade no cumprimento deste dever, pois, uma vez
configurada a infração contratual, o ato de punir é vinculado. Do
mesmo modo, a penalidade de multa aplicada, é condizente com a
tipificação indicada, fixada também no exercício do poder
discricionário, e que não se mostra inadequada, nem desarrazoada e
desproporcional, pois está de acordo com as previsões contratuais e
legais. Ao Poder Judiciário apenas cabe apreciar os aspectos da
legalidade do ato administrativo e analisar se a Administração
ultrapassou os limites da discricionariedade, pois, apenas nos casos
de desbordamento está justificado o controle judicial, o que não se
”. (g. n)
verifica no caso em tela
Frise-se, tendo a r. sentença recorrida analisado todos os pontos
suscitados pelas partes, desnecessária a reapreciação dos termos nela já
dispostos, nada havendo a acrescer.

Ao examinar os embargos opostos, o Tribunal de origem decidiu nestes
termos (fls. 920/924):
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com o
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e objetiva, tendo
pontuado detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes.
Ademais, a embargante pretende, em verdade, o reexame da causa e isso
porque, a D. Turma julgadora decidiu contrariamente aos seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:
[...]
Por outro lado, oportuno anotar que o prequestionamento não é
numérico, mas sim temático; não é crível exigir do julgador expressa menção
a todos os artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se inexistir
negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não precisa o Juiz
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o juiz
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

acolher um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer que
os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não" (Mário
Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de que as
decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as questões
suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de modo
suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade de o
Juiz responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
[...]
Em suma, o inconformismo da embargante com o resultado da
demanda não autoriza embargos de declaração.

De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a aplicação do
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil (CPC)
exige, concomitantemente, a oposição dos embargos de declaração na Corte de
origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art. 1.022 do CPC
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e o reconhecimento
do vício (da omissão, da contradição, do erro de fato ou da obscuridade) por este
Tribunal Superior.
Constato não ser esse o caso dos autos, pois não foi apontada nas razões
do recurso especial a ocorrência de violação ao art. 1.022, II, do CPC sobre esses
pontos específicos, mas apenas quanto aos honorários sucumbenciais.
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC
/2015, impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial, violação ao
art. 1.022, II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de forma clara,
objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da matéria
" (AgInt no REsp n. 2.054.046/SC, relatora
impugnada, o que não ocorreu
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
).
16/8/2023

Ainda no mesmo sentido, cito estes outros julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
ART. 70 DA LEI 8.666/93. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1639314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
4/4/2017
).
10/4/2017
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.402/BA, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
7/12/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC
/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo
STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão
que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.550/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
3/10/2022

Cumpre observar que a simples invocação genérica de ofensa ao art. 1.022
do CPC sobre os pontos suscitados nos embargos de declaração, configura alegação
genérica, a autorizar a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF), e impedir o conhecimento da tese recursal.
Está correta, portanto, a decisão que não conheceu do recurso por ausência
de prequestionamento do art. 2o da Lei 4.717/1965, do art. 341,
, do CPC, do art.
caput
23, V, da Lei 8.987/1995 e do art. 422 do Código Civil.
No que se refere à prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal de origem
decidiu que se aplicava à hipótese a regra geral do art. 4o do Decreto 20.910/1932, que
suspende o prazo prescricional ao longo do período do processo administrativo
sancionatório, e não o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. Eis pertinente trecho do voto
condutor do aresto (fl. 902):
Não há de se falar em prescrição. A instauração do procedimento
ocorreu no ano de 2015 e se findou no ano de 2019, e, como observado pela
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

ré em contestação, não se aplica ao caso em tela a Lei Federal no 9.873/99
e não há de se falar em prescrição intercorrente no âmbito administrativo
estadual, pois deve ser observado a regra geral que estabelece o artigo 4o
do Decreto no 20.910/32, de modo que o prazo prescricional fica suspenso
ao longo do período do processo administrativo sancionatório, conforme
decidido pelo STJ, AgRg no AREsp 750.574/PR, 1a T., Rel. Sérgio Kukina, v.
u., j. 3.11.15, DJe 13.11.15.

De fato, conforme consta na decisão agravada, o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a
regra prevista no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/1999 somente é aplicável aos
procedimentos sancionatórios da administração pública federal, não podendo ser
invocada para ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito dos órgãos
estaduais e municipais, que devem adotar, na ausência de lei específica, o prazo do
Decreto 20.910/1932.
Nesse sentido, destaco estes julgados da Primeira e Segunda Turmas do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO No 20.910
/1932. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
EFETIVO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o art. 1o do Decreto n.
20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão
acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei n. 9.873/1999,
que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica
às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (REsp
1.811.053/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/8/2019
10/9/2019
2. A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.112.577/SP (relator Ministro
Castro Meira, DJe de
), deixou assentado o entendimento de que,
8/2/2010
"enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da
penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está
definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado".
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar questão não
examinada na instância de origem, tampouco devolvida a esta Corte de
Justiça pela via recursal própria.
4. É vedado à parte inovar em sede de agravo interno, trazendo
questões não suscitadas oportunamente em sede de contrarrazões ao
recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.288/MG, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
12/8/2024
16/8/2024
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE LIMPEZA URBANA. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
MULTAS.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

INSTAURADOS POR AUTARQUIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA
NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE TRIENAL. ART. 1o DA LEI N. 9.873/1999. DECURSO
DO PRAZO PARA APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. ACÓRDÃO
A
QUO
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
empresa prestadora de serviço de limpeza urbana municipal, visando à
desconstituição de multas administrativas decorrentes da prestação
deficiente dos serviços contratados.
II - Esclarece a sociedade empresária autora que não pretende discutir
o mérito das multas administrativas, mas, apenas, ter reconhecida a
prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória, ante o decurso
do prazo de 5 anos em que os processos administrativos permaneceram
paralisados por inércia da autarquia municipal ré.
III - Segurança concedida na primeira instância, ao fundamento de que
"somente foi proferida as decisões administrativas após cinco anos da
defesa prévia apresentada pela impetrante".
IV - Sentença reformada no Tribunal estadual em reexame necessário,
deliberando-se pela legalidade e regularidade na condução e trâmite dos
procedimentos administrativos, ficando afastada a possibilidade de decurso
de prazo prescricional para aplicação das sanções.
V - Recurso especial interposto pretendendo a desconstituição do
decisum, entendendo pela inércia da autarquia municipal na condução dos
procedimentos sancionatórios, com o consequente decurso do prazo
intercorrente de 3 anos, previsto na Lei n. 9.873/1999.
VI - Desprovimento do recurso especial, ante a impossibilidade de
reexame de matéria fática dos autos, bem assim de não ser aplicável à lide a
prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, entendimento
consolidado no STJ.
VII - Recurso especial conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
negado provimento.
(AREsp n. 1.979.679/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no original.)
7/2/2023
10/2/2023

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
1. Trata-se, na origem, de demanda em que Carrefour Comércio e
Indústria Ltda. postulou o reconhecimento da prescrição de pretensão
relativa a multa decorrente de auto de infração lavrado pela comercialização
de produtos fora das temperaturas recomendadas pelos fabricantes.
2. Decidiu o Tribunal de origem: "O Decreto Federal n. 20.910/1932
não trata expressamente da prescrição intercorrente, mas veicula regra de
prescrição quinquenal, que se aplica à pretensão punitiva dos Estados,
Municípios e Distrito Federal, à míngua de legislação própria" (fl. 734, e-STJ).
3. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação
desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a
prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de
prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei
n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

(AgInt no REsp
da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.738.483/PR, Rel. Ministro
21/2/2019
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; AgRg no REsp 1.566.304
3/6/2019
/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
;
31/5/2016
AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe de
.
23/2/2017
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.749.181/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
17/5/2021
1/7/2021
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:01
Código de Controle do Documento: 5bde8b0c-8253-45a3-9f62-38ae3765c1d1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.900.837 / SP
Número Registro: 2021/0147489-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10640639120198260053 1064063912019826005330045112920198260000 30045112920198260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODOVIAS DO TIETÊ S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA - SP333057
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
OUTRO NOME
: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
PROCURADORA : GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADORA : GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50754473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: cfe1d038-5c6f-4967-81cf-30578fa93076

AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODOVIAS DO TIETÊ S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MELLIZA MARQUES CIRONE - SP339744
JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS VIEIRA - SP333057
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
OUTRO NOME
: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
PROCURADORA : GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO
ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP
PROCURADORA : GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: cfe1d038-5c6f-4967-81cf-30578fa93076